Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIIVERSO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por indeferimento da petição inicial, em ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de aluguéis, referente ao veículo Suzuki 4You, Chassi TSMLYD21SLM717593.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a sentença proferida é nula por error in procedendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a petição inicial foi devidamente recebida e que houve, inclusive, concessão da tutela de urgência, é evidente o erro material na sentença, ao indeferir a petição inicial por não atendimento à determinação de emenda.
4. Ainda que evidente o erro material na sentença, ao se referir ao indeferimento da petição inicial, o certo é que não efetivada a citação do réu, após inúmeras diligências, inclusive após consulta a sistemas informatizados à disposição do juízo, e diante da inércia do autor, após instado, para indicar endereço para o cumprimento do mandado de reintegração de posse e citação do réu, está caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do processo, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC.
5. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e DESPROVIDO. Sentença mantida por fundamento diverso.
Tese de julgamento:
1. Diligências infrutíferas e inércia do autor para indicar endereço para cumprimento do mandado de reintegração de posse de veículo e citação autoriza a extinção do processo, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 321, parágrafo único, 485, I, IV e 489, § 1o.